Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÂO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. FATURA ÚNICA. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga.
2. Correta a decisão judicial que determinou à companhia de energia elétrica Neoenergia que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência de consumidor, bem como determinou a emissão dos boletos em separado do parcelamento que lhe foi concedido.
3. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 344, § 3a, da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.
4. Assim, não se pode negativar o consumidor por não quitar a fatura única com as parcelas vencidas e vincendas, visto que essa opção foi afastada no caso em tela.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.